Tribunal: TJMT
Processo: 0001831-88.2018.8.11.0093
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
EMENTA
REMESSA NECESSÁRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO DE MANDATO DE PREFEITO - PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS PARA JULGAMENTO – PREVISÃO DECRETO-LEI N. 201/1967 - EXTRAPOLAÇÃO - OFENSA AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE - SENTENÇA MANTIDA
1. A não observância do prazo previsto para o processo de cassação de mandato de Prefeito traduz-se em ofensa ao princípio da eficiência e celeridade prestigiados pelo Decreto-Lei n. 201/67, que fixa período decadencial de 90 (noventa) dias para sua conclusão, dá azo à nulidade do procedimento.
2. Sentença ratificada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001831-88.2018.8.11.0093
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Recondução]
Relator:
Dr. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[RAFAEL PAVEI - CPF: 039.721.749-85 (REPRESENTANTE), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (ADVOGADO), ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 411.153.761-87 (RECORRIDO), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO), CLEVERSON LUIZ ANACLETO - CPF: 932.608.731-04 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE FELIZ NATAL - CNPJ: 01.614.088/0001-02 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (ADVOGADO), RAFAEL PAVEI - CPF: 039.721.749-85 (RECORRIDO), ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 411.153.761-87 (REPRESENTANTE), CLEVERSON LUIZ ANACLETO - CPF: 932.608.731-04 (REPRESENTANTE), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE FELIZ NATAL - CNPJ: 01.614.088/0001-02 (REPRESENTANTE), Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal Mato Grosso (JUIZO RECORRENTE), CAMARA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL - CNPJ: 01.641.871/0001-57 (RECORRIDO), ADEMIR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 411.153.761-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEVERSON LUIZ ANACLETO - CPF: 932.608.731-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO DE MANDATO DE PREFEITO - PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS PARA JULGAMENTO – PREVISÃO DECRETO-LEI N. 201/1967 - EXTRAPOLAÇÃO - OFENSA AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE - SENTENÇA MANTIDA

1. A não observância do prazo previsto para o processo de cassação de mandato de Prefeito traduz-se em ofensa ao princípio da eficiência e celeridade prestigiados pelo Decreto-Lei n. 201/67, que fixa período decadencial de 90 (noventa) dias para sua conclusão, dá azo à nulidade do procedimento.

2. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Feliz Natal, que concedeu a ordem postulada nos autos do Mandado de Segurança n. 0001831-88.2018.8.11.0093, impetrado por
Rafael Pavei
contra ato do
Presidente da Comissão Processante Provisória da Câmara Municipal de Feliz Natal
e pelo
Presidente da Câmara Municipal de Feliz Natal
, cujo objeto consiste na anulação dos atos praticados pela Comissão Processante Provisória instituída por meio da Portaria no 018/2017, que culminou na sua cassação do mandato eletivo do cargo de Prefeito Municipal de Feliz Natal/MT, por intermédio do Decreto Legislativo 006/2018.

Sem recurso voluntário das partes, vieram os autos em remessa necessária.

Manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça pela ratificação da sentença (ID 45808484).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022